Tribunal: TJES
Processo: 5000599-78.2017.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000599-78.2017.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: WILIS SCHERRER BRIZON

RELATOR(A):

Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. QUITAÇÃO DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Muni
cípio de Itapemirim contra sentença proferida nos autos de execução fiscal ajuizada em face de Wilis Scherrer Brizon, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015, sob o fundamento de perda superveniente do interesse processual, em razão do pagamento extrajudicial do débito tributário principal antes da citação. A controvérsia gira em torno da possibilidade de cobrança de honorários advocatícios fixados no despacho inicial, diante da inexistência de citação e da alegada irrelevância do valor remanescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da execução fiscal é possível sem o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais; (ii) estabelecer se o pagamento extrajudicial realizado antes da citação judicial afasta a incidência do princípio da causalidade e a consequente condenação em honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pagamento do débito fiscal após o ajuizamento da execução, ainda que antes da citação, equivale ao reconhecimento da dívida e atrai a incidência do princípio da causalidade, impondo ao executado a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, por ter dado causa à propositura da ação.

A jurisprudência do STJ reconhece que, mesmo antes da citação, o adimplemento espontâneo do débito não afasta a obrigação de arcar com os honorários sucumbenciais fixados no despacho inicial da execução fiscal, nos termos do art. 827 do CPC/2015.

O art. 90, §4º, do CPC/2015 permite a redução pela metade dos honorários advocatícios nos casos em que o réu reconhece a procedência do pedido e cumpre integralmente a obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

São devidos honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese de pagamento extrajudicial do débito fiscal após o ajuizamento da execução, ainda que antes da citação.

O art. 827 do CPC/2015 autoriza a fixação de honorários no despacho inicial da execução fiscal, constituindo obrigação autônoma que independe da citação do executado.

A extinção da execução fiscal somente é admissível após a quitação integral do débito, compreendendo o valor principal, as custas processuais e os honorários advocatícios fixados no despacho inicial, nos termos do art. 827 do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000599-78.2017.8.08.0026

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: WILIS SCHERRER BRIZON

JUIZ: DR. THIAGO BALBI DA COSTA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM contra a sentença proferida
pelo Juízo de Itapemirim - 1ª Vara Cível, em AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada em face de WILIS SCHERRER BRIZON,
cujo
decisum
extinguiu o feito com base no artigo 485, inciso VI, do CPC/15
, ao reconhecer a perda superveniente do interesse processual em razão da quitação administrativa do crédito tributário principal antes da citação, salientando a ínfima quantia de R$ 1.223,67 a título de honorários advocatícios remanescentes, os quais poderiam ser cobrados por meio de via administrativa.

Em suas razões recursais (Id 56138580), o Município sustentou: (i) que a sentença contrariou o princípio da causalidade, dado que o executado, mesmo não citado, deu causa à propositura da demanda ao não adimplir o débito no prazo legal; (ii) que a execução não poderia ter sido extinta enquanto pendente o pagamento dos honorários fixados no despacho inicial (CPC, art. 827), os quais integram o montante exequendo, a teor do art. 831 do CPC; (iii) que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que são devidos honorários de sucumbência mesmo quando o pagamento do débito ocorre extrajudicialmente após o ajuizamento da execução, independentemente da citação. Requereu, ao final, a
anulação da
sentença “
prosseguindo os autos para recebimento dos honorários sucumbenciais.
”

Com efeito, a controvérsia devolvida a este colegiado circunscreve-se à verificação da legalidade da sentença que extinguiu a execução fiscal com fundamento na perda superveniente do interesse processual, sem imputar ao executado o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, diante da quitação extrajudicial do crédito tributário principal após o ajuizamento da ação, porém antes da efetivação da citação.

A sentença recorrida entendeu ser aplicável, à espécie, a diretriz da Meta 9 do CNJ, a constitucionalidade da cobrança extrajudicial de honorários reconhecida na ADI 5.910/RO e, sobretudo, a ausência de triangularização da relação processual, o que afastaria a imposição do ônus sucumbencial ao executado.

Todavia, tal entendimento diverge da
orientação
do
e.
Superior Tribunal de Justiça,
segundo a qual
, nos casos de pagamento espontâneo do débito fiscal após o ajuizamento da execução, ainda que antes da citação,
serão
devidos os honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade,
o
que impõe ao devedor que deu causa à propositura da ação a responsabilidade pelas despesas processuais, inclusive os honorários de sucumbência.

Em
embargos de divergência recentemente julgado
,
o e. Superior Tribunal de Justiça reassentou a premissa de que
, “
(...) em consonância com a orientação firmada pelas Turmas que compõem a Primeira Seção deste Tribunal de Justiça, (...) com base no princípio da causalidade,
os honorários advocatícios são devidos pela parte executada
, havendo a extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum devido, após ajuizada a ação,
ainda que não efetivada a citação
. Precedentes.
”. (
STJ
;
AgInt nos EAREsp n. 2.271.119/TO, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 18/2/2025, DJEN de 21/2/2025).

Mister salientar, por oportuno e relevante, que
, ao tempo do
pagamento
extrajudicial do débito fiscal, não houve
a
cobrança de honorários em sede administrativa, a reforçar serem devidos os honorários no caso presente.

Note-se que
“
O pagamento extrajudicial do débito fiscal, mesmo antes da citação,
equivale ao reconhecimento da dívida
, justificando a condenação em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada, na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que antes da citação.
” (
STJ
;
AgInt no AREsp n. 2.619.359/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024.)

Nesse contexto, é imperioso, também, considerar que, equivalendo o pagamento extrajudicial ao reconhecimento do débito, o seu cumprimento integral, como o fez
a parte

a
pelad
a
, atrai a regra do §4º, do artigo 90, do CPC, que
reduz pela metade os honorários advocatícios
, em caso de reconhecimento do pedido e cumprimento integral da obrigação.

Vejamos a disposição legal:

Art. 90.
Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. (...)

§ 4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir
integralmente
a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

Valho-me, mais uma vez, dos dizeres do
e.
STJ para deixar claro que “
O art. 90, § 4º, do CPC/2015 insere em nosso ordenamento jurídico salutar medida de estímulo à solução célere e efetiva das demandas judiciais, beneficiando o réu com a redução da verba honorária pela metade, sempre que reconheça a procedência do pedido e cumpra integralmente a obrigação. (...) Com efeito, o art. 90, §4º, CPC,
é espécie de sanção premial voltada a estimular comportamentos que promovam a resolução antecipada da crise jurídica, evitando o prologando desnecessário da relação processual e prevenindo esforços das partes em juízo.
Por isso, só fazem jus ao benefício as partes que pratiquem a conduta abdicativa de plano, reconhecendo o direito da parte adversa tão logo ela o afirme. (...).
” (
STJ
;
AgInt no AREsp n. 1.672.833/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/9/2020, DJe de 5/10/2020.).

Ademais, o art
igo
827 do CPC/
15
é explícito ao prever a fixação de honorários no despacho inicial da execução, constituindo obrigação autônoma e acessória, cuja exigibilidade não se condiciona à citação do executado.

Noutras palavras, “
Da análise do art. 827 do CPC/2015, verifica-se que referida norma é específica dos processos de execução, estando localizada no capítulo da ‘execução por quantia certa’, o que abrange as execuções ajuizadas com base em CDA's, remanescendo obrigatória sua aplicação em detrimento do constante do art. 85, §3º, do CPC/2015. Precedentes: REsp n. 1.854.334/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Dje. 22.4.2020; REsp n. 1.908.832/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Dje. 11.12.2020.
” (
STJ
; AgInt no AREsp n. 2.234.312/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

Ou seja, “
No despacho inicial em execução fiscal - execução de título extrajudicial - CDA -, impõe-se a fixação de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento), a teor do disposto no art. 827 do CPC/2015, afastando-se, por conseguinte, a disciplina geral preconizada no art. 85 do mesmo Estatuto Processual. Precedentes.
” (
STJ
; AgInt no AgInt no REsp n. 2.073.609/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 5/3/2024.)

Logo, restam devidos os honorários advocatícios sucumbenciais, previamente fixados no Id. 13393949 em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito para o caso de pagamento, fazendo-se incidente no caso concreto a regra do §4º, do artigo 90, do CPC/15, o que impõe a redução, pela metade, da verba honorária.

Nes
se sentido, manifestou-se o e. STJ em caso análogo ao presente,
in verbis
:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO DA VERBA PELA METADE. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 85, §§ 3º E 6º, E 90, § 4º, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, À LUZ DOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA OCORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. O entendimento exarado na origem, com a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa e a posterior redução pela metade, dado o reconhecimento da procedência do pedido, nos termos do § 4º do art. 90 do CPC/2015, não merece reparo, porquanto em harmonia com a jurisprudência do STJ.
Precedentes. (...) 3. Recurso especial não provido. (
STJ
;
REsp n. 1.668.226/PR, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024.)

Por fim, registro idêntica compreensão adotada por este colegiado em recurso de apelação manejado em face de sentença, tal qual a presente, proferida pelo Juízo
a quo
, com amparo na mesma fundamentação:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR. QUITAÇÃO DO DÉBITO PRINCIPAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REMANESCENTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO SEM PAGAMENTO INTEGRAL. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Itapemirim contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal promovida, com base no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de perda superveniente de interesse de agir. A execução fora inicialmente ajuizada para cobrança de R$2.036,36, mas o executado quitou o débito principal, restando pendente o pagamento de honorários sucumbenciais. O Município requer o prosseguimento da execução para cobrança dos honorários, alegando que a extinção desconsidera decisão anterior que fixou tal verba e argumentando que a Lei Municipal 2.752/2013, que estabelece valor mínimo para propositura de execuções fiscais, não impede o prosseguimento em casos de pendência de honorários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é possível a extinção da execução fiscal sem o pagamento integral dos honorários advocatícios devidos; (ii) estabelecer se a Lei Municipal 2.752/2013 impede o prosseguimento da execução quando remanescem valores referentes a honorários sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção da execução fiscal pela quitação, antes do pagamento integral, é inadmissível, considerando que a satisfação do débito inclui não apenas o valor principal, mas também juros, custas processuais e honorários advocatícios. 4. A jurisprudência reconhece que o prosseguimento da execução fiscal é viável para a cobrança de honorários advocatícios, mesmo quando o crédito tributário principal tenha sido quitado na esfera administrativa, pois os honorários compõem o montante exequendo.
5. A Lei Municipal 2.752/2013, ao autorizar a não propositura ou o encerramento de execuções fiscais de valores inferiores a R$ 1.000,00, não impede o prosseguimento da execução para a satisfação de honorários sucumbenciais, especialmente em casos de pagamento parcial do débito. 6. O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 não se aplica de forma absoluta ao caso, pois a execução foi ajuizada em conformidade com os procedimentos de cobrança extrajudicial e, além disso, a sentença recorrida extinguiu o processo sem permitir ao Fisco comprovar seu interesse de agir para cobrar os honorários. 7. A extinção automática de execuções fiscais em casos de pagamento parcial pode gerar precedentes indesejáveis, incentivando o inadimplemento parcial da dívida com o objetivo de encerrar a execução sem a quitação integral dos honorários advocatícios. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento:
1. A extinção de execução fiscal só é cabível após o pagamento integral do débito, incluindo principal, custas processuais e honorários advocatícios.
2. A Lei Municipal 2.752/2013 não impede o prosseguimento da execução fiscal para a cobrança de honorários sucumbenciais pendentes. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; CPC, art. 924, II; Lei Municipal 2.752/2013; Lei 6.830/80; CF/1988, princípio da eficiência administrativa. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 10003010002693001, Rel. Des. Corrêa Junior, j. 29/07/2014; TJ-RS, APL nº 50009509120148210059, Rel. Des. Laura Louzada Jaccottet, j. 22/02/2023; STF, Tema 1.184, ADI nº 5.910/RO, Rel. Min. Dias Toffoli.
(TJES;
Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000062-82.2017.8.08.0026, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 17/Dec/2024
)

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
e
dou
provimento ao recurso
para
anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso e, assim, anular a sentença.